Tribunal: TJSP
Processo: 1500993-03.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade comprovada – Reconhecimentos efetivados pelas vítimas, aliados aos fidedignos testemunhos policiais e à apreensão da 'res' em poder do acusado, que eliminam qualquer dúvida sobre a autoria – Versão defensiva frágil – Condenação mantida – Desclassificação para receptação –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – roubo MAJORADO – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade comprovada – Reconhecimentos efetivados pelas vítimas, aliados aos fidedignos testemunhos policiais e à apreensão da 'res' em poder do acusado, que eliminam qualquer dúvida sobre a autoria – Versão defensiva frágil – Condenação mantida – Desclassificação para receptação – Descabimento – Ocorrência de subtração mediante emprego de grave ameaça – Recurso desprovido.

Recurso ministerial – Reconhecimento da majorante atinente à arma de fogo – Necessidade – Prescindibilidade de apreensão do artefato bélico, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500993-03.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelado
JOÃO VICTOR FURTUNA DO AMARAL, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao apelo ministerial, a fim de, reconhecida a
causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, reajustar para 07 anos, 05
meses e 25 dias de reclusão, e 17 dias-multa, a pena infligida ao acusado; mantida, no
remanescente, a r. sentença ora recorrida. V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante/apelado:
João
Victor
Furtuna
Do
Amaral
e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Sérgio Cedano
Voto no 33821
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO
Recurso
defensivo

Pretendida
absolvição

Impossibilidade

Materialidade comprovada Reconhecimentos efetivados pelas
vítimas, aliados aos fidedignos testemunhos policiais e à
apreensão da 'res' em poder do acusado, que eliminam qualquer
dúvida sobre a autoria Versão defensiva frágil Condenação
mantida Desclassificação para receptação Descabimento
Ocorrência de subtração mediante emprego de grave ameaça
Recurso desprovido.
Recurso ministerial Reconhecimento da majorante atinente à
arma de fogo Necessidade Prescindibilidade de apreensão do
artefato bélico, quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova Precedentes Recurso provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 145/148, João Victor
Furtuna do Amaral foi condenado à pena de 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
de 16 dias-multa, estipulados unitariamente no valor mínimo
legal, como incurso no art. 157, §2o, II, por duas vezes, sendo
uma delas c.c. o art. 61, I, “h”, na forma do art. 70, todos do
Código Penal.
Insatisfeitas, recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
3
A defesa pleiteia a absolvição, argumentando, em
síntese, que as provas coligidas são precárias e não se
prestam para alicerçar o desate condenatório. Sugere que o
acusado foi falsamente incriminado pelos policiais militares,
além de afirmar serem frágeis os reconhecimentos efetivados
pelas vítimas. Subsidiariamente, requer seja a conduta inicial
desclassificada para o delito de receptação (fls. 177/182).
Por seu turno, a Justiça Pública objetiva o
reconhecimento da majorante concernente ao emprego de
arma de fogo. Aduz, neste intento, que a prova oral supre a
pericial, sendo desnecessária a apreensão do artefato (fls.
158/167).
Contrariados
os
recursos
(fls.
183/189
e
193/198), subiram os autos, tendo o ilustre Procurador de
Justiça Paulo Juricic opinado pelo desprovimento do recurso
defensivo e provimento do apelo ministerial (fls. 205/211).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 24 de abril de
2019, por volta das 04h00, na cidade e Comarca de
Itaquaquecetuba, o acusado e outro indivíduo ainda não
identificado, agindo previamente conluiados, mediante grave
ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram
01
aparelho
celular,
cartões
bancários
e
R$
40,00
pertencentes a Francisco Francineide Alencar, pessoa com
mais de 60 anos de idade, além de 01 aparelho celular e
objetos pessoais de propriedade de Jeane Conceição de Jesus
da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
4
Consta da denúncia que João e seu assecla
desconhecido avistaram as vítimas caminhando em via
pública e se aproximaram delas em uma motocicleta. O
sentenciado desceu da garupa do veículo, anunciou o crime e,
munido com uma arma de fogo, exigiu a entrega dos celulares
e demais pertences dos ofendidos, ao passo que seu comparsa
permaneceu no motociclo, dando-lhe cobertura. Após a
subtração dos bens, os roubadores se evadiram.
Ocorreu que, na tarde do mesmo dia, policiais
militares em patrulhamento na Rua Vila Nova, no 36, Vila
Virgínia, na mesma urbe, avistaram um veículo VW/Gol
estacionado em via pública, com duas pessoas a bordo, dentre
estas o réu, além de um indivíduo próximo ao automóvel.
No entanto, com a aproximação dos policiais o
indivíduo que estava do lado de fora do veículo se evadiu, ao
passo que João Victor e o segundo indivíduo foram
abordados. Durante busca no veículo, o apelante e o outro
indivíduo se evadiram, sendo que os policiais encontraram no
interior do automóvel 10 aparelhos celulares. Dentre estes,
um constava como objeto de roubo ocorrido na cidade de
Ferraz de Vasconcelos e outro seria o celular roubado horas
antes, de Jeane. Além disso, foi também localizado no interior
do veículo um documento de identidade em nome do réu,
sendo certo que o automóvel pertencia à genitora deste.
Instantes depós, João Victor foi localizado nas proximidades.
Pois bem.
A materialidade delitiva está comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
5
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência
(fls. 02/05 e 06/10), autos de reconhecimento de pessoa (fls.
16 e 17) e laudos periciais realizados nos aparelhos de
telefonia apreendidos (fls. 134/140 e 142), bem assim decorre
da prova oral concatenada no decorrer da instrução.
A autoria também é inconcussa, a despeito da
negativa de João Victor, que, ouvido em juízo, afirmou estar
trabalhando juntamente com sua genitora ao tempo do
ocorrido. Esclareceu já ter respondido ato infracional análogo
a roubo. Disse que não fugiu da abordagem e depois retornou
até o local, como afirmado pelos policiais (declarações nos
autos digitais).
Tal versão não convence, tendo sido frontalmente
rechaçada pelas declarações das vítimas e dos policiais, que
ilustraram os fatos em perfeita sintonia com a solução
adotada pelo juízo a quo.
Nesse panorama, a vítima Jeane afirmou que não
teve dúvidas ao reconhecer o acusado na Delegacia de Polícia.
O réu é muito parecido com o sujeito que a roubou. Foi
abordada enquanto caminhava na rua. Dois indivíduos em
uma motocicleta realizaram a abordagem. O réu sacou a arma
e foi em direção das vítimas, exigindo a entrega de celular e
carteira. Juntamente com o ofendido Francisco, foi até a
delegacia. Havia outras pessoas, que não estavam com bens
para entregar. Recuperou seu aparelho celular. O roubador
estava com a viseira do capacete aberta. O réu foi flagrado
com seu celular. Foi duas vezes na delegacia. Foram
apresentadas outras pessoas juntamente com o acusado
durante o reconhecimento que fez em sede policial (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
6
digital).
Francisco não discursou em sentido distinto.
Também disse ter tido certeza quanto ao reconhecimento do
réu na delegacia de polícia. Havia 03 pessoas enfileiradas na
sala. Reconheceu a mesma pessoa que a vítima Jeane, que foi
separadamente levada para fazer o reconhecimento. Não
recuperou os bens surrupiados. Ao ilustrar como os fatos se
deram, disse que estavam em quatro pessoas. O declarante e
mais três mulheres. O acusado estava com o capacete aberto
durante a ação delitiva (mídia digital).
No ponto, importa frisar que, como é cediço, as
palavras das vítimas revestem-se de grande valor probatório
em crimes dessa natureza.
É neste sentido o entendimento perfilhado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
"As palavras da vitima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde que,
como
na
hipótese
vertente,
mostrem-se
firmes,
porquanto não é comportamento usual de quem sofreu
um assalto incriminar alguém, sabendo ser tal pessoa
inocente, na medida em que a vítima visa tão somente
à punição do responsável pelo delito" (Rel. Pedro
Gagliardi, Apel. n° 990.09.153421-8, 15a Câm.
Criminal, j. em 15.12.09).
Não bastasse, os policiais militares José Aparecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
7
da Silva Junior e Sandro Pimentel ofertaram declarações
essencialmente convergentes. Contaram os agentes públicos
que
estavam
em
patrulhamento
pela
região,
quando
avistaram um VW/Gol estacionado em via pública, a bordo do
qual havia duas pessoas. Cuidava-se do réu e outro indivíduo.
Havia um terceiro fora do veículo, o qual se evadiu ao notar a
aproximação policial. João Victor e o outro rapaz foram
abordados, mas também fugiram durante realização de
buscas no automóvel. Encontraram 10 aparelhos de telefonia
celular no interior do carro. Destes, 01 era objeto de roubo
recente ocorrido em Ferraz de Vasconcelos e o outro o celular
de Jeane. O documento de identidade do apelante também
estava no interior do automóvel, que estava registrado em
nome da mãe dele. O réu retornou ao local da abordagem
pouco tempo depois. Disse, na ocasião, que não conhecia os
ocupantes do automóvel de sua mãe. Ele, num primeiro
momento, negou ter fugido da abordagem. Depois, quando lhe
foi apresentado o documento e informado que se tratava do
carro de sua mãe, afirmou que fugiu porque teve receio de ser
confundido com algum agente do tráfico de drogas, já que se
trata de região conhecida pela mercancia espúria. Segundo
José Aparecido, “nítido que era ele” (6'35”). O sentenciado foi
reconhecido pelas vítimas (mídia digital).
Como se vê, há forte confluência entre os
testemunhos dos colegas de farda e os relatos das vítimas,
evidenciando-se ter sido o réu, acompanhado de indivíduo não
identificado, quem perpetrou o crime em comento.
E, apesar das críticas desfechadas, veste-se o
testemunho
dos
policiais,
sim,
com
maior
valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar tão graves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
8
crimes a um inocente.
Além do mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Some-se que, além de não demonstrado o
interesse dos agentes da lei em prejudicar o apelante, que
sequer conheciam de data anterior, o depoimento deles “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Outrossim, impende destacar ser prescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
9
quiçá
insensato

avultar
eventuais
e
irrelevantes
divergências, inconsistências e/ou contradições entre os
testemunhos prestados pelos policiais, sobretudo quando,
como aqui, são essencialmente harmônicos, entre si e com os
outros elementos de prova.
A respeito do assunto:
“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das
testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas
contradições
na
prova
decorrem
das
próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada.
Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado
perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora
discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos
nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. no
583.153/2 - 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 -
RJDTACRIM 6/78).
Por outro lado, as declarações da informante
Maria, mãe do réu, bem como as testemunhas defensivas, não
merecem a mesma credibilidade, já que ofertadas por pessoas
que ostentam vínculo considerável com ele, de maneira que
evidentemente têm interesse em vê-lo livre das acusações.
Frise-se, no ponto, que tanto Paulo quanto Jane
afirmaram que o réu deixou o carro aberto na rua, durante a
madrugada, em local conhecido como ponto de drogas, o que,
evidentemente, não se mostra crível.
Clarividente que o acusado mentiu, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
10
guarida a narrativa policial, ratificada pelas vítimas.
Destaque-se,
outrossim,
que,
embora
tenha
negado, João Victor foi detido na posse da res, o que
constitui importante liame com o evento criminoso, além de
inverter o ônus da prova.
Com efeito, nessa conjuntura, incumbiria ao
referido acusado ofertar justificava satisfatória, o que,
consoante se avalia, certamente não foi o caso.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o
ônus da prova impõe-lhe justificativa inequívoca, posto
que a dúbia escusa transmuda a presunção em certeza
e por isso mesmo, autoriza o decreto condenatório”
(JUTACRIM 66/410).
De outro ângulo, encontra amparo o rogo
ministerial, sendo de rigor o reconhecimento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
Isso porque as vítimas narraram com absoluta
solidez que o réu se valeu de arma de fogo para intimidá-las.
E, se, como ventilado alhures, as declarações das
vítimas são de suma importância no campo probatório, a
permitir formação de convicção acerca da procedência da
pretensão punitiva estatal, não há razão para desacreditá-las
no que toca à majorante em questão, revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
11
prescindível a apreensão e perícia da arma, sem desdouro ao
entendimento perfilhado pelo respeitável juízo de origem.
Sobre o assunto, entendem as Cortes Superiores:
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde
da apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros meios de
convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código
de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário
(HC 96.099/RS)” (HC n.o 106456, Rel. Min. Rosa
Weber, 1.a Turma, DJe. 17.04.2013).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE
DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 2. É desnecessária a apreensão e a
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I,
do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega
provimento.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, RHC
104488/RS, j. 01.02.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
12
O concurso de agentes também deflui da prova
coligida, restando patente que o crime foi perpetrado por ao
menos 02 indivíduos (o réu, que ocupava a garupa, e outra
pessoa, que pilotava a motocicleta).
Finalmente, não há falar em desclassificação para
receptação, já que se está diante de subtração mediante grave
ameaça consistente no emprego de arma de fogo,
enquadrando-se os fatos, com justeza, ao tipo penal do roubo.
Destarte, a condenação deve ser mantida nos
moldes em que fora lançada.
No tocante às penas, necessária a realização de
pequeno ajuste, atendendo-se, aqui, novamente ao anseio
ministerial.
As básicas foram estipuladas no mínimo.
Em seguida, reconheceu-se a agravante disposta
no art. 61, I, “f”, quanto ao crime que vitimou Francisco
(idoso), exasperando-se a pena em 1/6, o que reflete
incensurável acerto.
Na terceira etapa, necessário que se opere
incremento na pena, já que, como visto, presentes as causas
de aumento dispostas no §2o, I, e no §2o-A, I, ambos do art.
157 do Código Penal.
E, não se olvidando que a aplicação do parágrafo
único do art. 68 do Código Penal consista em faculdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
13
magistrado, vê-se que, sendo caso de concurso envolvendo
apenas 02 agentes e inexistindo notícia sobre o calibre da
arma de fogo utilizada, não se recomenda a dupla majoração
(1/3, para o concurso de agentes, e mais 2/3, para o emprego
de
arma
de
fogo),
apresentando-se
suficiente
o
recrudescimento da pena em 3/8, pelas duas majorantes.
Justifica-se a imposição de fração maior que 1/3
no fato de ser conluio organizado e com divisão de tarefas,
além de a arma de fogo colocar as vidas e as integridades
físicas das vítimas em efetivo risco.
No mais, bem aplicado o acréscimo de 1/6 por
desinência do concurso formal de crimes, eis que duas foram
as vítimas e os patrimônios desfalcados pela ação do acusado.
A unicidade de comportamento do agente e a
multiplicidade de patrimônios atingidos conduzem ao referido
instituto.
Comprovou-se a subtração dos bens das duas
vítimas, restando evidente que os acusados, organizados na
empreitada delituosa, tinham conhecimento de que, ao
abordarem quatro indivíduos, atingiriam mais de um
patrimônio.
Deste modo, define-se a pena em 07 anos, 05
meses e 25 dias de reclusão, e 17 dias-multa.
Por fim, deve ser mantido o regime prisional mais
gravoso, uma vez que a gravidade concreta dos delitos
discrepa do que se subsume elementarmente o tipo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500993-03.2019.8.26.0616 -Voto no
14
comento, tanto que sequer se vislumbra irresignação
defensiva no particular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo e dou provimento ao apelo
ministerial, a fim de, reconhecida a causa de aumento
atinente ao emprego de arma de fogo, reajustar para 07
anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, e 17 dias-multa, a
pena infligida ao acusado; mantida, no remanescente, a r.
sentença ora recorrida.
CAMILO LÉLLIS
Relator